Tribunal: TJSP
Processo: 1000899-44.2018.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278187
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000899-44.2018.8.26.0456, da Comarca de Pirapozinho, em que é apelante RAFAEL DA
SILVA MEDEIROS, é apelado VIVO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000899-44.2018.8.26.0456 -Voto no 12.283
2
COMARCA:
PIRAPOZINHO
APELANTE:
RAFAEL DA SILVA MEDEIROS
APELADO:
VIVO S.A.
VOTO N.o 12.283
SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA DE SERVIÇO DE
TERCEIRO (TELEFÔNICA DATA). Sentença de improcedência
do pedido. Inclusão de serviços de terceiros (Telefônica Data) no
pagamento das faturas. Possibilidade. Inexistência de abusividade.
Tema pacificado nessa Colenda Câmara. Precedentes. Honorários
recursais. Majoração.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito,
envolvendo prestação de serviços de telefonia, cujos pedidos foram julgados
improcedentes pela sentença de fls. 88/91, condenando-se o autor no pagamento das
custas, despesas processuais, além de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da
causa.
Apela o autor (fls. 94/99) pretendendo a reforma da sentença.
Questiona, em linhas gerais, a cobrança de Serviços de Terceiros Telefônica Data
(TDATA). Sustenta a ocorrência de venda casada.
Recurso tempestivo, dispensado o preparo ante a gratuidade de
justiça concedida em primeiro grau de jurisdição.
Contrarrazões a fls. 170/179.
Recebe-se o apelo nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 1.010,
§3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000899-44.2018.8.26.0456 -Voto no 12.283
3
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, anote-se que a presente ação versa sobre prestação
de serviços de telefonia, não estando abrangida pela determinação do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.525.174-RS, que determinou a suspensão
dos julgamentos dos casos de alteração de planos de telefonia fixa.
Com relação ao Serviços de Terceiros Telefônica Data,
consoante posicionamento consolidado nesta C. 27.a Câmara de Direito Privado, mais
uma
vez
expresso
em
recente julgamento (TJSP; Apelação Cível 1005514-
96.2018.8.26.0482; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro de Presidente Prudente - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2019;
Data de Registro: 27/02/2019), “há de se reconhecer que os planos ou pacotes de
serviços de telefonia, como parece óbvio, necessariamente compreendem serviços
diversos, pois do contrário não seria um plano ou pacote fechado, ao qual, bem por isso,
ou a ele se adere ou não se adere, mesmo porque existentes outros planos (pacotes) da
mesma e de outras empresas de telefonia (pós-pago, pré-pago etc.)” (destaque no
original).
Por conseguinte, uma vez que o autor aderiu originalmente a um
plano “fechado”, “não se afigura crível a alegação de que determinados serviços desse
plano (não importa quais) não tenham sido contratados”, notadamente porque, inclusive,
“os planos ou pacotes, como também parece claro, são contratados ou não pelo
respectivo preço total”, sem prejuízo dos reajustes cabíveis e, ainda, das necessárias
adequações tecnológicas pertinentes à boa prestação do serviço.
Ressalte-se, ademais, que a disponibilização dos denominados
“serviços de terceiro” ao assinante não interfere, como visto, no valor total do plano
contratado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000899-44.2018.8.26.0456 -Voto no 12.283
4
E, em consonância com o entendimento esposado, precedentes
desta C. 27.a Câmara e desta E. Corte:
APELAÇÃO
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
COBRANÇA C/C REPETIÇÃODE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA (DE URGÊNCIA)"

Telefonia Cobrança de serviços de terceiros (TDATA) A contratação
do plano pela autora implicou a contratação de tais serviços Cobrança
regular
Precedentes
Sentença de improcedência mantida

RECURSO DESPROVIDO
(TJSP; Apelação Cível 1000630-05.2018.8.26.0456; Relator (a): Ana
Catarina Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro
de Pirapozinho - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/09/2019; Data
de Registro: 30/09/2019)
Civil. Ação declaratória cumulada com pedido de repetição de indébito e
de indenização por dano moral. Serviço de telefonia móvel. Sentença de
improcedência. Pretensão à reforma. Insurgência autoral contra a
cobrança de serviço de terceiro denominado "TDATA". Documentos
juntados pela própria autora que demonstram a regularidade da cobrança
impugnada, por isso que em conformidade com o contrato celebrado.
Dano moral não caracterizado. Precedentes desta C. Corte. RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1004230-53.2018.8.26.0482; Relator (a): Mourão
Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente
Prudente - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/06/2019; Data de
Registro: 25/06/2019)
Civil. Ação declaratória cumulada com pedido de repetição dobrada de
indébito e de indenização por dano moral. Serviço de telefonia móvel.
Sentença de procedência parcial que rejeitou a pretensão indenizatória.
Pretensão à reforma manifestada por ambas as partes. Insurgência
autoral contra a cobrança de serviço de terceiro denominado "TDATA".
Recurso da ré. Documentos juntados pela própria autora que
demonstram a regularidade da cobrança impugnada, por isso que em
conformidade com o contrato celebrado. Precedentes desta C. Corte.
Recurso da autora. Pretensão indenizatória a título de dano moral.
Desprovimento que é corolário lógico da improcedência. RECURSO DA
RÉ
PROVIDO
E
DA
AUTORA
DESPROVIDO. (Ap
1005514-
96.2018.8.26.0482; rel. Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de
Direito Privado,j. 19/02/2019)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Sentença que julgou o pedido parcialmente procedente. PRELIMINAR.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Dispensável a realização
de dilação probatória in casu. Preliminar afastada. MÉRITO. Relação de
consumo. Prestação de serviços de telefonia. Manutenção da sentença.
Comprovada a regularidade da cobrança dos "Serviços de Terceiros
TDATA", uma vez que tal valor integra o total previsto para o plano
contratado "Vivo Controle Digital 2,5GB". Improcedência dos pedidos
do recorrente. Recurso improvido. (Ap. 1006066-08.2018.8.26.0047;
rel. Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; j.
05/02/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000899-44.2018.8.26.0456 -Voto no 12.283
5
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA TUTELA DE
URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA
ABSTENÇÃO DE
COBRANÇA DE COBRANÇAS A TÍTULO DE "SERVIÇOS DE
TERCEIRO TDATA". No caso em tela, a tutela urgência não deve ser
mantida uma vez que o requisito exigido pela legislação pátria vigente
(art. 300, do Novo Código de Processo Civil) referente à existência de
elementos que evidenciem de plano a "probabilidade do direito" deixou de
ser completamente preenchido. Isto porque, há dúvida objetiva e fundada
em relação à ilegitimidade da cobrança de "Serviços de Terceiro TDATA".
Vale dizer, em sede de cognição sumária, da leitura dos autos é possível
identificar que as partes efetivamente contrataram os denominados
"Serviços de Terceiro TDATA", que estão englobados pelo pacote do
qual a Agravada, incontroversamente, aderiu ("Vivo Controle Digital
2GB"). É o que se depreende dos documentos de fls. 33, 76, 79 e
105/110. Ademais, de acordo com o documento de fl. 82, é de se
concluir, a princípio, que o valor referente aos "Serviços de Terceiros
TDATA" já está inserido no total da fatura mensal sem qualquer
acréscimo, pois a mensalidade é fixa e guarda correspondência exata ao
que restou contratado e os serviços ofertados à Agravada. DECISÃO
REFORMADA RECURSO PROVIDO. (AI 2005520-77.2018.8.26.0000;
rel. Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; j.
19/03/2018).
Dessa maneira, ante a inexistência de comprovação de ilicitude
ou abusividade na cobrança perpetrada pela ré, de rigor o não provimento do apelo neste
ponto.
Por derradeiro, diante da determinação do artigo 85, § 11o, do
CPC/2015, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da
causa, observada a gratuidade de justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator